Tribunal: TJDFT
Processo: 0728195-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0728195-84.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONX EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: JOUBERT ARIEL PEREIRA MOSQUERA, ROBERTA FERNANDES BOMFIM Decisão Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Conx Empreendimentos Imobiliários Ltda. contra a decisão da 17a Vara Cível de Brasília que, em cumprimento de sentença, acolheu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica formulado pelos exequentes, ora agravados (Proc. no 0729233-65.2019.8.07.0001, ID no 64790992, págs. 1-5). Confira-se excerto da decisão recorrida: “Trata-se de incidente de desconsideração da personalidade jurídica proposto por JOUBERT ARIEL PEREIRA e ROBERTA FERNANDES BOMFIM em face de ROSSI RESIDENCIAL S/A, CONX EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e BRUMALIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, nos autos da ação em fase de cumprimento de sentença oposta contra SÃO SEVERINO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. Iniciado o presente pedido de cumprimento de sentença, verificou-se que a ré deixou fluir "in albis" o prazo para efetuar o pagamento e oferecer impugnação (Num. 50046543). Decisões e documentos de Num. 50574636 a Num. 50574759 demonstram a realização de consultas aos sistemas Renajud, Infojud e Bacenjud, todas infrutíferas, diante da inexistência de ativos financeiros em contas bancárias e de bens penhoráveis. Diante disso, a parte exequente requereu a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada (Num. 52432562), em face de ROSSI RESIDENCIAL S/A, CONX EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e BRUMALIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. [...] Retirando-se a suscitada da sociedade em 15.02.2018, conforme alegado, incide no caso sob exame o dispositivo legal acima citado, e, isso aliado ao fato de que a suscitada integrava a sociedade à época do estabelecimento da relação jurídica entre as partes, implica em sua legitimidade para responder ao presente incidente, instaurado em 17.12.2019. Por tais razões, afasto a arguição de ilegitimidade, passando ao exame do mérito. Conforme se depreende da sentença (ID Num. 19079815) e documentos que instruem o presente pedido, a relação jurídica havida entre as partes é regida pelo CDC. Muito embora o afastamento da autonomia patrimonial da devedora seja uma medida excepcional, como se trata de relação de consumo, é suficiente para o deferimento que a personalidade jurídica seja um obstáculo à integral reparação do dano causado ao consumidor (CDC, 28, §5o). [...] Diante de tal quadro, e sem prejuízo dos atos já deflagrados, todos dirigidos legitimamente ao êxito da execução, força é convir que nada obsta a tentativa de satisfação mais célere do crédito exequendo do consumidor, legitimando, assim, a pretendida aplicação do art. 28, § 5o, da Lei n. 8.078/90, para o devido acesso aos bens dos titulares da empresa executada. Nesse descortino, impõe-se o acolhimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica da devedora. [...] Como a defesa dos sócios se resume à alegação de que o exequente não demonstrou o abuso da personalidade jurídica, inexigível neste caso, e tendo em consideração que a personalidade jurídica tem sido óbice ao ressarcimento do credor, acolho o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da executada para permitir que o patrimônio dos sócios ROSSI RESIDENCIAL S/A, CONX EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e BRUMALIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA responda pela obrigação da executada neste processo. [...]” [grifado na transcrição] Foram opostos embargos de declaração (ID no 65413789, págs. 1-8), rejeitados pela decisão de ID no 67629281. Em suas razões, a agravante, em suma, aduz que o deferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica teria ocorrido de maneira equivocada, pois os agravados não esgotaram todas as possibilidades para receber o crédito das empresas executadas. Argumenta que não estariam preenchidos os requisitos exigidos pelo art. 50 do Código Civil, uma vez que se trata de medida excepcional, pois deve ser preservada a autonomia patrimonial da pessoa jurídica. Defende que não foi demonstrado o encerramento irregular das atividades empresariais, tampouco a ocorrência de confusão patrimonial ou de insolvência das pessoas jurídicas. Destaca que seria parte ilegítima para responder ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica, uma vez que o empreendimento que deu origem à demanda principal não foi realizado pela empresa São Severino Empreendimentos Imobiliários Ltda., mas sim pela empresa Santa Zenaide Empreendimentos Imobiliários Ltda., da qual nunca foi sócia. Também esclarece que não figura como sócia da empresa São Severino desde 15/2/2018, sendo que na época em que se afastou da sociedade os balanços estavam positivos e perfeitamente em ordem. Afirma que a decisão recorrida não teria enfrentado os reais limites do art. 506 do CPC, pois a coisa julgada não poderia causar prejuízo processual a terceiros, motivo pelo qual seria desprovida de adequada fundamentação (art. 489, inciso III do CPC). Pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para reconhecer que não estão preenchidos os requisitos necessários à desconsideração da personalidade jurídica pleiteada pelos agravados, de modo a afastar a responsabilidade da agravante, uma vez que a sociedade com a empresa executada cessou em 15/2/2018 e não houve prévio direcionamento do incidente em desfavor dos sócios remanescentes. É o necessário. Decido. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, inciso I e art. 995, parágrafo único). Passa-se à análise do preenchimento desses pressupostos. O legislador conferiu à pessoa jurídica personalidade própria, de modo a permitir que atue de forma autônoma no campo negocial. Entretanto, devido a essa condição, por vezes os seus sócios podem valer-se da estrutura autônoma da pessoa jurídica para desviar a sua finalidade, cometer abusos e fraudes. Para coibir a ocorrência dessas práticas, sobreveio a Teoria da Desconsideração da Personalidade Jurídica, cuja incidência exige o preenchimento de determinados critérios subjetivos e objetivos. No âmbito da legislação consumerista, a matéria está disciplinada no art. 28 do CDC, que adotou a teoria menor, pois a desconsideração depende tão somente que a personalidade jurídica seja obstáculo para a satisfação do direito do consumidor (§5o). A adoção de critérios mais brandos em relação ao Código Civil decorre justamente do protecionismo dado ao consumidor (CDC, art. 6o), parte hipossuficiente da relação jurídica. Por isso, a insolvência da pessoa jurídica é suficiente para flexibilizar a proteção conferida à sua personalidade. Como o assunto foi tratado pelo CDC, a desconsideração da personalidade jurídica pode ser concedida inclusive de ofício pelo Juiz, por se tratar de matéria de ordem pública e de interesse social. Impende destacar que a legislação não distinguiu os sócios entre os causadores do dano para responsabilizá-los, de modo que o seu alcance é amplo. No caso, a responsabilidade do sócio que se retira da sociedade foi devidamente abordada na decisão recorrida, que também ponderou que a relação que originou o cumprimento de sentença é regida pelo Código de Defesa do Consumidor. Como consequência, para que a personalidade jurídica seja afastada, basta a demonstração de que os credores estão enfrentando obstáculos para obter a reparação dos danos que lhe foram causados, nos termos do art. 28, §5o do CDC, conforme anteriormente salientado. A sentença que se pretende o cumprimento foi prolatada no dia 11/10/2016 nos autos de no 2016.01.1.023123-8 e julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial em desfavor da empresa São Severino Empreendimentos Imobiliários Ltda (ID no 45721040, págs. 1-8). Após a interposição de apelação, o acórdão respectivo foi assim ementado: “PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PRODUÇÃO PROBATÓRIA. PRECLUSÃO. DESCONSIDERAÇÃO DOS DOCUMENTOS JUNTADOS POSTERIORMENTE. ATRASO NA ENTREGA. CULPA DA CONSTRUTORA. RESCISÃO CONTRATUAL. RETORNO DAS PARTES AO ESTADO ANTERIOR. RETENÇÃO DE VALORES. COMISSÃO DE CORRETAGEM. VALIDADE. PRECEDENTE. RECURSO REPETITIVO. STJ. TRANSPARÊNCIA. ARRAS CONFIRMATÓRIAS. RETENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A produção da prova documental deve ser feita na petição inicial e na contestação. Ultrapassada essas fases inaugurais, a juntada de documentos será feita de forma excepcional e justificada. Caso contrário, opera-se a preclusão consumativa e a desconsideração do que for apresentado de forma tardia. 2. A rescisão do contrato por culpa exclusiva da construtora acarreta o retorno das partes ao estado anterior à contratação, com a consequente devolução integral dos valores pagos, sem qualquer retenção, conforme determina o enunciado da Súmula n. 543 do STJ. 3. É cabível a fixação de lucros cessantes como forma compensatória pela mora na entrega de imóvel, cujo pagamento abrangerá o período em que o adquirente não pôde usufruir do bem por culpa da construtora. Contudo, a base de cálculo deve ser o valor a ser restituído e não o valor total do imóvel, não sendo cabível conceder ao autor ganho de capital que não integralizou. 4. Recurso do autor conhecido e provido. Recurso das rés conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1026740, 20160110231238APC, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/6/2017, publicado no DJE: 30/6/2017. Pág.: 360/371)” Opostos embargos de declaração, estes foram conhecidos e parcialmente providos para sanar omissão quanto à atualização monetária e a incidência de juros de mora, nos seguintes termos: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/15. HIPÓTESES TAXATIVAS. OMISSÃO. VÍCIO SANADO. REAPRECIAÇÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração têm aplicação estrita e taxativa, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015. Por esse motivo, não se prestam à rediscussão do mérito da causa, conforme jurisprudência sedimentada pelo STJ e por este Tribunal. 2. Constatada, contudo, a existência de omissão quanto à incidência de correção monetária e de juros moratórios sobre o montante da condenação, impõe-se o saneamento do vício. 3. Embargos declaratórios conhecidos e parcialmente providos. (Acórdão 1043477, 20160110231238APC, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 31/8/2017, publicado no DJE: 4/9/2017. Pág.: 488/492)” O cumprimento de sentença iniciou-se em 26/9/2019 e já foram realizadas diversas diligências com o intuito de satisfazer o crédito dos exequentes, a exemplo das consultas realizadas nos sistemas Bacenjud (ID no 50574755) e Renajud (ID no 50574759), além do pedido de inscrição do nome das devedoras no cadastro de inadimplentes (ID no 51182612), todas sem eficácia. Ademais, deve-se destacar que a executada originária é São Severino Empreendimentos Imobiliários Ltda., contra a qual a sentença foi prolatada e não Santa Zenaide Empreendimentos Imobiliários Ltda. como a agravante afirma (ID no 45721040, págs. 1-8), que foi devidamente intimada para que providenciasse o pagamento voluntário do débito ou apresentasse impugnação, mas o prazo transcorreu sem manifestação, o que evidencia o seu descaso perante os credores (ID no 50046543). Desconhece-se o motivo de um erro tão elementar nas razões do recurso. Nesse ponto vale destacar que na contestação apresentada por São Severino Empreendimentos Imobiliários Ltda., ainda na ação de conhecimento, há declaração de que era inscrita no CNPJ sob o no 10.439.557/0001-87 (ID no 45721348, pág. 1) que corresponde à mesma inscrição da empresa Santa Zenaide Empreendimentos Imobiliários Ltda. informada no contrato de promessa de compra e venda (ID no 45721633, pág. 3, CNPJ no 10.439.557/0001-87), integrante do Grupo Rossi Residencial S/A, qualificada na ocasião como promitente vendedora. Apesar de a agravante argumentar que não teria legitimidade para a demanda, na época em que o contrato foi celebrado ainda constava como sócia da empresa São Severino Empreendimentos Imobiliários Ltda., que por sua vez se confunde com a empresa Santa Zenaide Empreendimentos Imobiliários Ltda. em razão da mesma inscrição no CNPJ (10.439.557/0001-87), situação que declara ter perdurado até 15/2/2018. Do mesmo modo, em que pese à alegação de que o contrato na verdade teria sido celebrado com a empresa Santa Zenaide Empreendimentos Imobiliários Ltda., da qual jamais teria sido sócia, a documentação que instruiu o cumprimento de sentença é suficiente para afastar esses argumentos. Trata-se de empresa com o mesmo CNPJ (10.439.557/0001-87) o que evidencia a alteração da denominação social para São Severino Empreendimentos Imobiliários Ltda., da qual a recorrente confirmou que foi sócia. A procuração de ID no 45720880 foi outorgada em 28/6/2017 por São Severino Empreendimentos Imobiliários Ltda. e no instrumento particular referente à 5a alteração e consolidação do contrato social, datado de 26/6/2015, figuram as empresas São Severino Empreendimentos Imobiliários Ltda. (CNPJ 10.439.557/001-87); Rossi Residencial S/A e Conx Empreendimentos Imobiliários Ltda.), a agravante, o que ratifica a sua legitimidade para integrar o incidente de desconsideração da personalidade jurídica por integrar o mesmo grupo econômico (ID no 45720910, págs. 1-11). Sobre o tema, confiro precedente deste Tribunal: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. DEVEDORA. PRESTADORA DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS. DÉBITO EXEQUENDO DECORRENTE DE RELAÇÃO DE CONSUMO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INCIDENTE INSTAURADO. ART. 28, § 5o, DO CDC. TEORIA MENOR. PRESENTE PRESSUPOSTO LEGAL PARA DEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. [...] 3. Segundo entendimento adotado no âmbito do c. STJ, a referida teoria menor pode ser aplicada quando for comprovada a insolvência da pessoa jurídica no adimplemento de suas obrigações, somada à má administração da empresa, nos termos do art. 28, caput, do CDC, ou, ainda, nos casos em que evidenciada a utilização da personalidade jurídica como óbice ao ressarcimento de prejuízos causados ao consumidor, nos termos do art. 28, § 5o, do CDC (REsp n. 1735004/SP, Relatora: Ministra Nancy Andrighi, Data de Julgamento: 26/06/2018, Publicado no DJE: 28/06/2018). 4. Tratando-se de relação de consumo, não encontrados bens penhoráveis e reconhecido o obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados à consumidora, impõe-se a reforma da r. decisão para deferir o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da sociedade executada e alcançar o patrimônio dos sócios. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1257142, 07279709820198070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2020, publicado no DJE: 1/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)" [grifado na transcrição] O cumprimento de sentença decorre de título judicial formado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, motivo pelo qual não é permitida a rediscussão de matérias que já foram amplamente debatidas na ocasião em que a sentença foi prolatada. No mesmo sentido, confiro precedente do STJ: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. DISCUSSÃO SOBRE O CRITÉRIO DE CÁLCULO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO DE CONHECIMENTO. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta e.Corte superior é uníssona no sentido de que tão somente o erro material pode ser corrigido a qualquer tempo, enquanto os erros sobre os critérios do cálculo, inclusive, no que concerne juros moratórios e correção monetária sujeitam-se à preclusão. 2. Do mesmo modo, as questões efetivamente decididas, de forma definitiva, no processo de conhecimento, ainda que de ordem pública, não podem ser novamente debatidas, sobretudo no processo de execução, sob pena de vulneração à coisa julgada. 3. Na hipótese, o Tribunal de origem em sede de execução de sentença alterou o termo inicial da correção monetária e juros de mora que já tinham sido decididos de forma definitiva no processo de conhecimento, divergindo da jurisprudência desta Corte. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1830905/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/03/2020, DJe 11/03/2020).” [grifado na transcrição] A ilegitimidade passiva sustentada pela agravante não prospera também em razão do disposto no art. 1.003 do CCB, que mantém a responsabilidade do sócio pelo prazo de até 2 (dois) anos depois da averbação da alteração contratual referente à saída da sociedade. A agravante integrava a sociedade na época em que o contrato objeto da controvérsia foi celebrado e como se retirou da sociedade em 15/2/2018, conforme afirma em seu recurso, sua responsabilidade deve ser preservada, considerando que o incidente foi instaurado em 17/12/2019 (ID no 52492976). Essas questões são suficientes para afastar a alegação de que não teria participado da relação processual e por isso não poderia ser atingida pela coisa julgada, pois a finalidade do incidente de desconsideração da personalidade jurídica é justamente responsabilizar aquele que, apesar de não ter integrado a lide originária, tem o dever de reparar os danos causados aos consumidores por seus sócios, mediante o devido processo legal, com a efetividade do contraditório e da ampla defesa, que foram regularmente observados nos autos originários. Por conseguinte, inexiste ofensa aos limites subjetivos da coisa julgada (CPC, art. 506), como sustenta a agravante; a modificação no polo passivo do cumprimento de sentença, em casos com este, é consequência da procedência do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nos limites e objetivos do que estabeleceu o legislador para o referido instituto. Nesta via de estrita delibação, cuja análise ocorre de maneira sumária e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado, pois a decisão recorrida considerou adequadamente o contexto fático e as normas pertinentes que regulamentam a matéria. DISPOSITIVO Nos termos dos arts. 1.019, inciso I e 995, parágrafo único, todos do CPC, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se à 17a Vara Cível de Brasília, encaminhando-se cópia desta decisão. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oportunamente, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 7 de agosto de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO